Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716015-83.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PROJECAO 4 BLOCO D DA QNL 23 EMBARGADO: PALMAR ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração (ID 20256501). Após, conclusos. Brasília, 07 de outubro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR